Tribunal: TCU
Processo: 030.276/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.276/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Sotelo Pinheiro Du Pin Calmon (XXX.518.901-XX); Diego Araujo Campos (XXX.812.681-XX); Dielda Adriana Carvalho Souza Steinmuller (XXX.370.401-XX); Gustavo Santos Lopes (XXX.988.561-XX); Joao Paulo Leite (XXX.172.791-XX); Leonardo de Paiva Souza (XXX.094.041-XX); Mariana Costa Silveira (XXX.356.366-XX); Patricia Silva Pereira Sartory (XXX.111.121-XX); Pedro Luciano Barbosa de Souza (XXX.003.801-XX); Thaysa Gabriela Silva Balotin (XXX.351.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.